Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-41.2020.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante a obter a realização de procedimento cirúrgico e tratamento para retinopatia diabética proliferativa e catarata em ambos os olhos (CID10 H36) – Possibilidade - Preservação do direito constitucional à saúde – Dever do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante a obter a realização de procedimento cirúrgico e tratamento para retinopatia diabética proliferativa e catarata em ambos os olhos (CID10 H36) – Possibilidade - Preservação do direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer o tratamento médico indispensável àqueles que necessitam – Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – Sentença de procedência mantida. Reexame necessário não provido.